Tribunal: TJPA
Processo: 0803092-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803092-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: IVO FERREIRA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ARTIGO ART. 155, §1º E §4º, I E IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA. INCABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Magistrado
a quo,
decretou a prisão preventiva

do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
;

2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que
a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação
;

3. A alegação de que
o paciente possui predicados subjetivos favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar
;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
18
de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
IVO FERREIRA FERNANDES
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá, que responde a Ação Penal nº 0800332-64.2021.8.14.0055.

Inicialmente, refere o impetrante, que o paciente se encontra preso desde o dia 05 de março de 2021, por ter supostamente infringido o disposto no
artigo art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CPB
.

Alega que a autoridade inquinada coatora, ao apreciar o pedido de Revogação Preventiva, decidiu em manter a custódia extrema, nos termos do artigo 316 do CPP, afirmando em sua decisão que o paciente deve permanecer preso para a “garantia da ordem pública”, baseando-se nos fatos do inquérito e da denúncia.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que
não basta a gravidade do crime e o clamor público por este gerado para justificar a manutenção da prisão cautelar.

Esclarece que
não houve violência ou ameaça contra a pessoa
, pois o paciente, juntamente com o outro acusado (TIAGO CARVALHO PICANÇO) foram denunciados pela suposta prática do crime de FURTO dos seguintes objetos: 01 (um) botijão de gás, 02 (duas) panelas grandes e 01 (uma) bacia cheia de alimentos.

Conclui, aduzindo que
o ora paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa e trabalha como braçal, e que em liberdade não irá prejudicar a garantia da ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dessa maneira, pugna pela concessão
in Limine
do
writ
, para revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, em favor do paciente IVO FERREIRA FERNANDES, comunicando a autoridade coatora que o ponha em Liberdade,
incontinenti
. E, no mérito, pela concessão definitiva da ordem.

O
writ
foi redistribuído, diante do afastamento funcional desta Relatora, recaindo à relatoria do Excelentíssimo Senhor Juíz Convocado Altemar da Silva Paes, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 2º, do RITJE/PA), o qual, na data de 19.04.2021, indeferiu a medida e requisitou informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações, em 22.04.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requisitório de informações, verifica-se que, nos autos da ação penal distribuída sob o nº 0800332-64.2021.8.14.0055, onde restou decretada a custódia cautelar de IVO FERREIRA FERNANDES, o Ministério Público do Estado do Pará atribui ao paciente o delito capitulado no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, narrando, na exordial acusatória, que, no dia 05 de março de 2021, por volta das 19h30m, o paciente subtraiu, em concurso de pessoas, durante repouso noturno e por meio de arrombamento, bens do estabelecimento de venda de comida, na feira da APVE, neste município. Segundo o Parquet, na data e horário acima, o paciente, na companhia do investigado Tiago Carvalho Picanço, aproveitando o fato de a vítima estar repousando e ter fechado com um cadeado sua barraca de venda de comida na feira, adentraram no estabelecimento, mediante arrombamento, isto é, com a quebra do cadeado, e de lá subtraíram 01 (um) botijão de gás, 2 (duas) panelas grandes e 1 (uma) bacia cheia de alimentos. Encerra o Ministério Público consignando que, após consumado o crime, uma guarnição da Polícia Militar flagrou o paciente e o investigado Tiago em atitude suspeita, já que caminhavam em via pública carregando os bens subtraídos acima mencionados, momento em que foram detidos e conduzidos à Depol desta comarca.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: A prisão preventiva do paciente restou decretada na decisão que homologou sua prisão em flagrante, por conduta subsumível ao art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Referida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente IVO FERREIRA FERNANDES e do acusado Tiago Carvalho Picanço
restou amparada no fundamento jurídico da garantia da ordem pública, sob o critério da periculosidade do agente, isto é, pela probabilidade de eles virem a cometer novos delitos, já que respondem a outros processos-crime, inclusive desta mesma natureza, conforme se depreende da decisão proferida ao Id 24060510 dos autos da ação penal.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:
Consigne que o paciente ostenta Certidão Judicial Criminal Positiva, registrando uma ação penal em andamento nesta comarca, por crime desta mesma natureza, inclusive (autos de nº 0046476-42.2015.8.14.0055).
Por outro lado, ainda não há nos autos informações que permitam tecer maiores inferências acerca da conduta social e da personalidade do paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: A prisão preventiva do paciente, conforme ao norte antecipado, foi decretada no mês passado, mais precisamente no dia 05 de março de 2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: Os autos do processo de nº 0800332-64.2021.8.14.0055 encontra-se aguardando a apresentação de resposta à acusação pelos denunciados.
Na oportunidade, cumpre destacar que a prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida por este juízo, uma vez que a defesa técnica, ao protocolar pedido de revogação, não apresentou fato novo suficiente para desconstituir ou ao menos infirmar o critério da periculosidade do agente, que foi utilizado (de maneira concreta) para materializar o fundamento jurídico da garantia da ordem pública
. (...)”. (grifo nosso).

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Depreende-se da impetração que o paciente se encontra preso em razão de ter supostamente cometido o crime previsto no
art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal
.

-
Ausência de fundamentação da custódia preventiva.

No que tange à
alegação de ausência de
fundamentação da custódia preventiva
,
verifico que o Magistrado
a quo,
decretou a prisão preventiva

do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da manifestação da autoridade dita coatora, em decisão datada de 07.03.2021:

“(...) Na oportunidade da comunicação, conforme alhures destacado, representou a Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Nessa linha, apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s) suposto(s) agente(s) criminoso(s) no cárcere, mediante a decretação da prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.

Isto porque, a
existência
do(s) possível(is) crime(s) se esboça do auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega – os quais indicam os bens supostamente subtraídos (duas panelas-caldeirão de cor vermelha; um botijão de gás amarelo; uma bacia contendo vários alimentos); bem como do cotejo das declarações da(s) vítima(s), dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório dos flagrados – os quais revelam, em princípio, a ação hipoteticamente criminosa.

Os
indícios de autoria
também se fazem presentes, sobretudo pelo fato de os flagrados terem sido
encontrados e detidos com os objetos em tese subtraídos
, pertencentes a vítima, consoante o referido auto de entrega. Insta enaltecer que os suspeitos também
confessaram
administrativamente os fatos, descrevendo, inclusive, como ocorreu o expediente hipoteticamente delituoso, malgrado tenha a Autoridade Policial deixado de indagá-los como teria se desdobrado a divisão de tarefas entre ambos, no momento da execução da ação. Tais
indícios
, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis, por seu turno, consubstancia-se
na ameaça à
ordem pública
, aqui materializado pelo critério da periculosidade do agente, isto é, pela probabilidade de ambos os autuados virem a cometer novos delitos, já que respondem a outros processos-crime, conforme se depreende das certidões de antecedentes criminais acostadas.
Diante desse panorama, revela-se
concreta a contumácia
dos autuados na prática de fatos delituosos,
traço este que agride frontalmente o fundamento da garantia da ordem pública
.

Decerto,
a liberdade do(s) investigado(s)
, nesse contexto fático,
soaria como verdadeiro desprestígio
às instituições públicas, sendo interpretado pela sociedade como uma “carta de autorização” para a repetição das condutas outrora perpetradas.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o suposto crime imputado ao(s) autuado(s) também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da
prisão preventiva
, já que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
em desfavor dos investigados
IVO FERREIRA FERNANDES e TIAGO CARVALHO PICANÇO
, já qualificados no auto e, por conseguinte,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço, agora, amparado no requerimento da Autoridade Policial, bem como no art. 310, inciso II, c/c os arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011. (...)”. (grifo nosso).

Depreende-se da leitura do excerto acima transcrito que a prisão do paciente foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, notadamente se considerada a menção aos fatos de que "
já que respondem a outros processos-crime, conforme se depreende das certidões de antecedentes criminais acostadas
”.

Destacou-se, ainda, nas informações do Magistrado que
“o paciente ostenta Certidão Judicial Criminal Positiva, registrando uma ação penal em andamento nesta comarca, por crime desta mesma natureza, inclusive (autos de nº 0046476-42.2015.8.14.0055)”
.

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Nesse sentido os seguintes precedentes do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. FALTA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. DEMONSTRAÇÃO. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).; 2. (...).; 3. (...).; 4. (...).;

5. A existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, são fundamentação apta a justificar a segregação cautelar. Na hipótese, o Juízo monocrático consignou que o ora recorrente é reincidente em crimes do mesmo tipo.

6. (...).; 7. (...).;

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (RHC 123.814/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 08/06/2020).

Nestes termos, tenho que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, e da indispensável necessidade de acautelamento social, em virtude da periculosidade concreta do paciente, externada, não apenas pelo
modus operandi
da conduta por ele, em tese, perpetrada, a evidenciar que faz do crime meio de vida, uma vez além de ter sido preso em flagrante, juntamente com seu comparsa, de posse dos objetos furtados, o paciente responde a outro Processo - Nº 0046476-42.2015.8.14.0055 – o qual estava em liberdade provisória.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que
a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação.

Assim, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente e de seu comparsa, o qual foram encontrados, com

01 (um) botijão de gás, 2 (duas) panelas grandes e 1 (uma) bacia cheia de alimentos.

In casu
,
a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo imperiosa sua manutenção para fins de garantia da ordem pública.

Assim, justificada a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.

- Requisitos pessoais subjetivos favoráveis.

Quanto, a alegação de que o
paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa e trabalha como braçal
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 18

de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021